Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712035-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO DE ARAUJO MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo FAUSTO DE ARAUJO MELO contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, refutou a aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e intimou o demandante a se manifestar acerca do interesse na produção da prova pericial. Nas razões (ID 34503088), o agravante assevera ser destinatário final dos serviços prestados pela instituição financeira, que – segundo alega – atua na condição de fornecedora. Sustenta, ainda, deter o banco agravado, responsável pela manutenção e movimentação da conta PASEP, melhores condições de atuar na instrução probatória. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja reformada a decisão resistida, para aplicação da legislação consumerista ao caso concreto e inversão do ônus probatório. Preparo efetuado (ID 34503092). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor da instituição financeira agravada, refutou a aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e intimou o demandante a se manifestar acerca do interesse na produção da prova pericial. Emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, não considero presente a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida. Esta Corte, em mais de uma ocasião, já se posicionou no sentido da inaplicabilidade da legislação consumerista às demandas que tratam da relação havida entre servidores titulares de conta PASEP e o Banco do Brasil. Confira-se: [...] 4. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1248835, 07063656220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 5. Como o caso em apreço não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, deve ser afastada a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1252072, 07083333020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que eventualmente pudesse ser admitida a aplicação do referido microssistema ao caso concreto, a inversão do ônus da prova não se dá de modo automático; depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência probatória da parte que pretende a adoção de tal faculdade. Não se extrai dos autos de origem a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de o recorrente produzir elementos de prova suficientes à demonstração de suas alegações. Nesse descortino, em exame perfunctório – próprio dos juízos de cognição sumária – INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator